Tribunal: TJDFT
Processo: 0703534-92.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703534-92.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOURIVAL BRITO DE CARVALHO, GENIVAL LOPES DE SOUSA, GERALDO TEIXEIRA BARBOSA, VAUNEIDE MATIAS PEREIRA, GERSINA DA COSTA SANTOS, LIESSE JOSE FERES NETO, LUCIANO DIAS LIMA, JOSE LEONARDO SILVA SANTOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator